Tribunal: TJDFT
Processo: 0707336-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707336-22.2022.8.07.0018 RECORRENTES: IND E COM DE COLCHÕES CASTOR LTDA, CASTOR SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA, CASTOR MINAS RIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 50373018, admitiu o recurso extraordinário interposto por IND E COM DE COLCHÕES CASTOR LTDA, CASTOR SUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA, e CASTOR MINAS RIO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA. O STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 52086382), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.426.271 (Tema 1.266) afetado para a uniformização do entendimento acerca da “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014